Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CULPA RECÍPROCA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença foi prolatada com fundamentação adequada sobre a análise da matéria controvertida, firmando convencimento com lastro na prova colacionada aos autos, incluindo depoimentos pessoais e testemunhais. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Na hipótese, as partes litigantes agiram com culpa recíproca e, assim, deram causa ao inadimplemento contratual, motivo pelo qual o contrato deve ser rescindido, com a restituição das partes ao estado anterior à contratação.
3. Recurso conhecido e não provido.